Tribunal: TCU
Processo: 007.821/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5668/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.821/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alda Gomes de Lucena Carvalho (XXX.581.834-XX); Amaro Luiz do Monte de Franca (XXX.677.524-XX); Antonio Ferreira Lima (XXX.961.974-XX); Fleurange Silva de Carvalho (XXX.814.304-XX); Josete Maria Flor (XXX.418.154-XX); Marcos Barreto Vasconcelos (XXX.715.654-XX); Maria Angela Romeiro Asfora (XXX.762.154-XX); Maria de Fatima Lima Pires Santana (XXX.032.501-XX); Norma Mendonca Coelho da Paz (XXX.244.194-XX); Patricia Gouveia de Queiroz (XXX.865.494-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.